Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas penas do art. 19, caput, do Decreto-lei 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A pena foi substituída por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal.
2. Em suas razões, pugna pela absolvição com os seguintes fundamentos: atipicidade da conduta, por defender a ausência de circunstâncias que comprovem que o objeto teria sua utilização desvirtuada; e em razão da falta de norma regulamentadora sobre a posse e porte de arma branca (norma penal em branco), defende a atipicidade da conduta; Contrarrazões apresentadas (ID 50108170). O Ministério Público de Segundo Grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50808879).
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Consta da denúncia que no dia 01/01/2022, por volta de 05h30, em via pública, no Setor C 09, região central de Taguatinga/DF, o recorrente, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nessas circunstâncias, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina visualizaram o denunciado em atitude suspeita e buscou tomar direção oposta a dos policiais, o que motivou a abordagem, e, na revista pessoal, verificou-se que o réu portava uma faca tipo peixeira para se defender em brigas nas quais se envolvia.
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca tipo peixeira), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
6. A tese de atipicidade da conduta por falta de provas de que o objeto poderia ter sua utilização desvirtuada não se sustenta, porque o tipo penal não exige a intenção de uso específico da arma, mas somente portar objeto com potencialidade lesiva, cabendo destacar que em juízo o réu afirmou que de, fato, estava portando a faca no momento da abordagem com intuito de se proteger.
7. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE no 901623, e publicou o tema n. 857, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nem da eficácia da norma, portanto o fato é típico. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.